Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES CAUTELARES. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ENVOLVIDAS NA TRANSAÇÃO COM O AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional.
2. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA seria sua correspondente, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Mas, conforme se extrai da documentação encartada, as corrés IEX e J&B Viagem e Turismo LTDA somente atuaram como correspondentes da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a partir de 1o/03/2015 e até 10/12/2019. Enquanto as transações entabuladas entre a autora e agência de câmbio/turismo data de 19/12/2019 (ID 38781676, 38781678 e 38781680).
3. Desse modo, há plausibilidade na alegação de que o contrato de compra futura de moeda estrangeira fora firmado em momento em que a recorrente sequer possuía vínculo com as sociedades empresárias envolvidas na transação com o agravado, logo não se poderia esperar que exercesse algum controle ou fiscalização sobre suas transações envolvendo o comércio de moedas estrangeiras.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.